Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-23.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. DIALETICIDADE E TUTELA ANTECIPADA. REJEITADAS. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAQUELES QUE ASSUMIRAM O COMPROMISSO EM REALIZAR A QUITAÇÃO JUNTO A TERCEIRO (BMG). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, MARCELA MEIRELES CARDOSO HAIDAR, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para “DECRETAR rescisão do contrato firmado entre a autora e a GCI Financeira Fortaleza LTDA; CONDENAR CLAUDEMIR DA SILVA FREITAS PINTO e a ré GCI Financeira Fortaleza LTDA solidariamente a pagar à parte autora a quantia de R$17.174,00 (dezessete mil cento e setenta e quatro reais) a ser corrigida pelo INPC, desde o efetivo prejuízo, de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação”. Em suas razões (ID 53968268) a recorrente suscita, preliminarmente, “a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança de R$ 403,38 (quatrocentos e três reais e trinta e oito centavos) referente ao empréstimo consignado contrato 1234341517”. No mérito, sustenta que apenas contratou o empréstimo porque houve informação de que seria quitado o empréstimo anterior com o BMG e que seriam reduzidas as parcelas na nova contratação. Ainda, alega que a recorrida comprometeu em não abater as prestações até o encerramento das parcelas do BMG. Ao final, requer a confirmação da tutela e seja julgado procedente o pedido inicial para “declarar a quitação do empréstimo junto as partes requeridas GCI FINANCEIRA FORTALEZA LTD sob o argumento de que efetuou o pagamento junto a 1a requerida para dar quitação a 2a requerida;
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 175546492). Contrarrazões apresentadas (ID 53968273), vez que suscita, preliminarmente, a ausência da dialeticidade recursal. No mérito, requer o não provimento do recurso.
III – Da preliminar de dialeticidade. Considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim, rejeito à preliminar.
IV – Da tutela para suspender os descontos no salário da recorrente. Não restou demonstrado urgência ou risco de dano irreparável (art. 300 do CPC). Os descontos dos quais a parte requer a suspensão, referem-se ao contrato de ID 53968179 realizado junto à recorrida Agibank. Todavia, a própria recorrente confirma que realizou por livre vontade o empréstimo junto ao Agibank, mas por informações de terceiros (CLAUDEMIR DA SILVA FREITAS PINTO e GCI Financeira Fortaleza LTDA) foi induzida a realizar o empréstimo sem que os terceiros, apesar de informarem que haveria portabilidade do empréstimo do BMG e que a recorrente ficaria sem outros descontos, cumprissem com o acertado. Assim, não comprovada a participação da Agibank na proposta da portabilidade com a redução de parcelas, indefiro a tutela pleiteada.
V – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
VI – O cerne da questão dos autos é aferir a possibilidade de declarar a nulidade do empréstimo junto ao Agibank quando só foi realizado porque a recorrente aceitou proposta dos recorridos CLAUDEMIR DA SILVA FREITAS PINTO em nome da GCI Financeira Fortaleza LTDA porque havia promessa de portabilidade de outro empréstimo junto ao BMG e que as prestações seriam reduzidas na nova contratação.
VII – Na hipótese, houve contratação de empréstimo com o Agibank e repasse dos valores à recorrida GCI, todavia, não houve quitação/portabilidade, estando a recorrente com dois empréstimos atualmente. Conforme fixado na sentença “restou comprovado que ofertaram para autora o contrato (ID 132684521) que tem por objeto a redução mensal das parcelas junto ao BMG e amortização da dívida”. Assim, a determinação prevista na sentença para declarar extinto o contrato firmado entre a autora e a GCI Financeira Fortaleza LTDA com a respectiva condenação dos recorridos ao pagamento da quantia de R$17.174,00 (dezessete mil cento e setenta e quatro reais), valor repassado pela autora aos recorridos, é medida certa e deve ser mantida.
VIII – Não havendo participação da Agibank e não comprovado que a instituição é parte do esquema que lesou a parte autora/recorrente, sendo exclusivamente a responsabilidade daqueles que levaram a autora a contratar um empréstimo e lhes repassarem valores e estes não quitarem o empréstimo anterior, não há como responsabilizar a Agibank com a declaração de nulidade ou declarar quitado o empréstimo contratado com esta instituição ou com a BMG, ambas sem relação com o contrato firmado entre a autora e os requeridos CLAUDEMIR DA SILVA FREITAS PINTO e GCI Financeira Fortaleza LTDA. Assim, mantenho a sentença.
IX – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagemento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei 9.099/95), suspendendo, contudo, a sua cobrança, em face da gratuidade de justiça concedida.
X – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.